Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742191-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por REGINA NATALINA DE FIGUEIREDO BASTOS em face da sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília- DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Os autos versam sobre indenização de saques a menor na conta individual do PASEP, a legitimidade passiva do Banco do Brasil SA para causa é objeto do IRDR 16, instaurado nos autos do processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 e admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 24/8/2020. O eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, pela decisão proferida no dia 26/08/2020 determinou o sobrestamento de todos os processos em tramitação neste e. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual desta demanda, até o julgamento do IRDR pela c. Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021, 17:38:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator